Tribunal: STF
Processo: HC 204658
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emanuel Alves Simas em favor de Paulo André de Paula, contra ato do Juízo de primeiro grau.
    É o relatório.
    Decido.
    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como prosseguir a impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
 Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, V, e, do RISTF)